Tribunal: STF
Processo: HC 237540
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Lucas Eduardo Lemos Stracia, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 595.644/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS EDUARDO LEMOS STRACIA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação Criminal n. 1501688-55.2019.8.26.0066. 



    Consta dos autos que o Paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 222,7g de maconha. 



    A Defesa interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo Tribunal de origem. 



    Neste writ, a Impetrante alega que estão presentes os requisitos autorizadores da incidência da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Aduz ausência de fundamentação idônea para a incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. 



    Sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso. 



    Requer, em liminar, a imediata soltura do Paciente ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto. No mérito, pleiteia a aplicação da minorante, a exclusão da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (eDOC 8)



    No STJ, foi concedida parcialmente a ordem “a fim de estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao Paciente” em 1º.2.2022. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa pede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega a impetrante, a autoridade coatora não é a Sexta Turma do STJ, mas a Ministra Laurita Vaz, que pertencia àquele colegiado.



    Assim, na mesma linha, a impetrante não impugna um acórdão, mas a decisão monocrática, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    O paciente se conformou com a concessão parcial da ordem e, depois de um ano, pretende impugnar aquele decisum.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente